Tribunal: TJDFT
Processo: 0724599-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DESCUMPRIDA. ASTREINTES. SÚMULA 410 DO STJ. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.
2. Cuida-se, na origem, de processo de conhecimento, em que se pretende a condenação do plano de saúde a custear a internação domiciliar (home care) da menor, tendo sido concedida a tutela de urgência no bojo do Agravo de Instrumento no 0706437-44.2023.8.07.0000, com a fixação de astreintes.
3. Houve intimação pessoal da ré no agravo de instrumento e foi apresentada contestação nos autos do processo de conhecimento, estando cumprido o requisito da Súmula no 410 do STJ, de que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
4. Entende o STJ que não incide o Enunciado da Súmula 410 aos casos de bloqueio de numerário pelo Sisbajud para compelir o devedor a cumprir decisão judicial, em razão da natureza cautelar da medida.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.